Tribunal: TJDFT
Processo: 0736163-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CITAÇÃO. PARCEIRA ELETRÔNICA. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TEMA 971 STJ. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 246, parágrafo 1o, do Código de processo Civil, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
2. Evidenciando-se que a empresa é parceira eletrônica deste Tribunal, é certo que a citação deve ser realizada preferencialmente via sistema, como determina a legislação. O objetivo é a concentração de demandas da empresa e facilitação da defesa com rápida solução dos litígios judiciais.
3. Não há cerceamento do direito de defesa quando a produção de prova requerida se mostrar sem utilidade para a composição da lide, ou seja, quando a questão for resolvida de maneira fundamentada, com base em outros elementos juntadas ao processo.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou em recurso repetitivo tese acerca da incidência da cláusula penal nos contratos de adesão firmados entre comprador e a construtora/incorporadora. De acordo com o Tema 971, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 4.1. Havendo expressa previsão contratual de cláusula penal a ser aplicada em caso de inadimplemento da vendedora, incabível a aplicação do Tema 971.
5. Não tendo a construtora se desincumbido de seu ônus probatório a fim de demonstrar a ausência de atraso para entrega da obra, deve ser reconhecida sua responsabilidade pela rescisão contratual.
6. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o reconhecimento da responsabilidade da vendedora pelo inadimplemento contratual, determina o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição de todos os valores despendidos pelos adquirentes, inclusive a comissão de corretagem.
7. Recurso autoral conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte ré conhecido e não provido.